Tribunal: TJDFT
Processo: 0728083-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0728083-52.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARTOLOMEU MOITA AGRAVADO: BARBARA DAIANA FONTOURA DE SOUZA DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BARTOLOMEU MOITA, contra decisão proferida em embargos de terceiro (processo no 0719023-52.2019.8.07.0001) opostos por BARBARA DAIANA FONTOURA DE SOUZA. Nas razões do recurso, o agravante se insurge contra as decisões de ID 46593734 e 47848966, a fim de seja reconhecida a contradição entre as decisões proferidas pelo Juízo a quo, e que seja decretada a revelia e sejam aplicados seus efeitos em face da agravada. Afirma que nos autos do cumprimento de sentença no 0737614-33.2017.8.07.0001 a agravada foi considerada revel, sendo representada pela curadoria especial do DF e que, posteriormente, nos embargos de terceiro, entendeu-se que não seria o caso de se decretar a revelia, eis que os embargos de terceiro foram interpostos tempestivamente. Aduz que a agravada não opôs os embargos de terceiro tempestivamente, tendo a Defensoria Pública do Distrito Federal os apresentado até que constituísse advogado. Assim, requer seja dado conhecimento e provimento ao presente recurso, a fim de que seja constatado o equívoco e seja decretada a revelia. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. Compulsando os autos que não há comprovação do recolhimento do preparo. Nesse contexto, intime-se o agravante, na pessoa de seu advogado, para comprovar que realizou o recolhimento tempestivo do preparo ou, em caso de não ter sido efetuado o pagamento, que realize o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do artigo 1.007, §4, do Código de Processo Civil. Publique-se; intime-se. Brasília, 7 de janeiro de 2020 17:34:54.